Tribunal: TJDFT
Processo: 0729111-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser preservada a sentença condenatória, quando fundamentada em provas firmes e concretas da autoria e materialidade do delito, consistentes nos depoimentos das testemunhas policiais e do usuário/comprador.
2. O artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, prevê crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes, dentre elas a ação de “trazer consigo”, caracteriza o tráfico de drogas, fazendo incidir as penas de seu preceito secundário.
3. A condição de usuário não é suficiente para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, com a finalidade de sustentar o próprio vício.
4. Depoimentos extrajudiciais, não repetidos em Juízo, não podem, isoladamente, ser utilizados como fundamento da condenação; no entanto, podem somar-se às provas produzidas em Juízo, no caso, os depoimentos das testemunhas policiais, para corroborar o arcabouço probatório e confirmar a decisão condenatória.
5. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo relevante força probatória.
6. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
7. Recurso parcialmente provido.